Tribunal: TJPA
Processo: 0022409-03.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022409-03.2019.8.14.0401

APELANTE: TATIANA SANTOS FRAIHA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, por atipicidade da conduta; (ii) subsidiariamente, a redução da pena de multa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da apelante configura mera inadimplência contratual ou crime de estelionato; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) saber se a pena de multa aplicada revela-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e autoria do delito, sendo firme o conjunto probatório quanto à fraude empregada para induzir a vítima em erro, com o fim de obter vantagem ilícita, restando caracterizado o crime de estelionato (CP, art. 171, caput).
4. O dolo específico foi demonstrado pela conduta da apelante, que recebeu o valor ajustado sem cumprir o contrato nem demonstrar intenção de devolver o montante, ludibriando a vítima mediante relação de confiança.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, porquanto a apelante utilizou sua formação profissional para conferir credibilidade à fraude, valoração esta admitida pela Súmula nº 23 do TJPA.

6. A dosimetria observou o método trifásico previsto no art. 68 do CP, sendo proporcional e individualizada.
7. Contudo, a pena de multa fixada em 200 (duzentos) dias-multa mostrou-se excessiva, justificando sua redução para 20 (vinte) dias-multa, nos termos do art. 49 do CP, à luz da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 171, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 18; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tatiana Santos Fraiha Braga, inconformada com a r. sentença (Num. 20073271) que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade da conduta do crime de estelionato. Alternativamente pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como a redução da pena de multa. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas (Num. 200773282).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 20073286).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas quanto o redimensionamento da pena de multa (Num. 22697306).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requereu a absolvição da apelante, pela atipicidade da conduta do crime de estelionato.

Sem razão,
data vênia
.

Consta da denúncia (Num. 20073034):

Que no dia 13 de maio de 2019, a denunciada acima qualificada, firmou contrato informal com o ofendido tendo como objeto a prestação de serviços de arquitetura, incluindo obra estrutural, vidraçaria, marcenaria no imóvel situado na Rua Rodolfo Chermont, n° 386, bairro da Marambaia, nesta cidade, com o objetivo de adaptá-lo para que passasse a funcionar um salão de beleza. Ocorre que parte dos objetos contratuais foram descumpridos mediante fraude, o que resultou em obtenção de vantagem ilícita por parte da denunciada e em prejuízo considerável à vítima.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o orçamento de móveis planejados, bem como pelo recibo e o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 45.000,00, realizado pela vítima para a apelante. (Todos no Num. 200773023)

A autoria, igualmente, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa (Mídia de audiência – Num. 20073060 e seguintes).

A vítima Francisco Carlos Cavalcante, declarou que a Tatiana é arquiteta e é cliente da sua esposa, que cobrou a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco) mil reais para entregar os móveis planejados do salão de sua esposa, que a obra ficou pronta e não entregou os imóveis. Informou que ficou em situação crítica financeira. Que foi atrás do marceneiro Reginaldo, que informou que Tatiana não havia repassado o dinheiro para execução de serviço e nem a matéria prima para sua confecção. Que passou três meses para achar a oficina do marceneiro. Que o contrato com ela, era pra execução dos móveis. Que em nenhum momento Tatiana quis devolver os valores repassados ou qualquer acordo nesse sentido. Que em nenhum momento Tatiana justificou o motivo do atraso da entrega dos móveis. Que confiaram em Tatiana, porque ela era cliente do salão de sua esposa há muito tempo, então tinha uma relação de confiança com sua esposa. Que na delegacia soube que existem outras reclamações contra Tatiana. Que está tramitando na justiça, uma ação cível, mas até então nenhum valor foi restituído para a vítima.

Reginaldo Correa Almeida, marceneiro, afirmou declarou que fez o orçamento no valor de R$ 11.000,00 [onze mil reais] para a confecção dos móveis planejados do salão da vítima, mas que não recebeu da acusada o valor acordado nem o material para a realização do serviço, motivo pelo qual não produziu os móveis. Informou que, transcorrido o período de um mês, o cliente Francisco apareceu em sua residência questionando-o sobre os materiais, tendo, então, relatado os motivos indicados anteriormente. Disse que em contato com a ré, ela solicitou a utilização de restos de materiais de outros clientes para o início da confecção dos móveis da vítima. Que iniciou a confecção dos imóveis planejados, mas ficou impedido de conclui-los em razão da insuficiência dos materiais, uma vez que Tatiana não forneceu a matéria-prima.

A informante
Kelly de Oliveira Cavalcante
, filha das vítimas, ratificou o depoimento de seu genitor. Relatou que ao tomar conhecimento do negócio firmado com a acusada, rapidamente entrou em contato com ela para analisar os documentos referentes ao acordo pactuado. Que após o período do adimplemento do contrato sem que este efetivamente tivesse sido cumprido, a ré, agindo de má-fé, desconectou o contato com a declarante e seus pais, causando prejuízo financeiro à família.

O artigo 171 do Código Penal Brasileiro trata do crime de estelionato, que consiste em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

In casu,
devidamente comprovado os elementos do tipo penal, já que o conjunto probatório é sólido em demonstrar a conduta ilícita da apelante, que não cumpriu o contrato, pois não entregou os móveis e tampouco devolveu o valor à vítima.

Portanto, a apelante induziu a vítima em erro e assim manteve, tendo a mesma que suportar o prejuízo causado pela sua conduta.

Assim, não há que se falar em ausência de dolo ou mero descumprimento contratual, pois comprovada a intenção deliberada da apelante em obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, configurando perfeitamente o crime de estelionato.

Não é demais lembrar que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima - quando clara, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos - é meio de prova válido e suficiente à condenação. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. (...) RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (...) (STJ, AgRg no HC n. 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

No que tange à dosimetria, a r. sentença observou o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com fixação individualizada da pena. Veja:

A ré apresenta antecedentes criminais (FAC ID 108416944), inclusive com sentença condenatória nos autos de n° 00005846620208140401. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela. Ressalta-se a formação profissional da vítima de arquiteta, que usa tal profissão para demonstrar credibilidade na conclusão dos contratos, o que ludibria mais a vítima; a conduta social e personalidade do agente sem possibilidade de aferição; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena-base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são próprias do tipo; e por fim as consequências do crime são próprias do tipo penal.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e multa no valor de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda que se considere como neutra os antecedentes da apelante, pois a decisão que se refere o magistrado é no sentido do arquivamento do feito em virtude da atipicidade da conduta, o juízo valorou como negativa a culpabilidade da apelante, que utilizou-se de sua profissão para ludibriar a dona do salão, valendo-se ainda da relação de confiança em que ambas possuíam.

Portanto, não há como fixar a pena base no mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal,
in verbis:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, deve ser mantida a pena aplicada a apelante em 02 (dois) anos de reclusão, por ser proporcional e razoável ao caso concreto.

Entretanto, merece acolhimento a redução da pena de multa, aplicada em 200 (duzentos) dias multa, a qual entendo desproporcional e exacerbada a pena de reclusão estabelecida.

Assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, buscando evitar que a multa seja uma pena de prisão em razão do seu não pagamento e observando o impacto social do crime de estelionato em questão, reduzo a pena para 20 (vinte) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um) trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, consoante estabelecido pela sentença condenatória.

Quanto ao prequestionamento requerido, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para diminuir apenas a pena de dias multa da apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025